Tribunal: STF
Processo: Rcl 60029
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rg Log Logística e Transporte Ltda., em 26.5.2023, contra decisão proferida pelo juízo da Sétima Vara do Trabalho de Santos/SP, no cumprimento de sentença no Processo n. 1000705-84.2021.5.02.0447. Alega-se que por ela se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 791.932, Tema 739 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 13.5.2022, o juízo da Sétima Vara do Trabalho de Santos/SP, em liquidação de sentença, decidiu os embargos de declaração opostos pela reclamante nos seguintes termos:



    “RG LOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA RG LOG LOTISTICA E TRANSPORTE LTDA, opõe embargos de declaração, alegando vício na decisão de id 251734d. 



    É o relatório. 



    DECIDE-SE 



    Regulares e tempestivos ensejam conhecimento. 



    No mérito, assiste razão à embargante, na medida em que houve omissão relativa ao pedido de inexibilidade do título executivo. 



    A embargante pretende o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo fundado, eis que a sentença de id d995288/5229188 negou vigência à Lei 11.442/2007, sendo que referida norma foi declarada constitucional pela E. STF no julgamento da ADC 48 e da ADI 3.961.



    Em detida análise, observo que na fundamentação da sentença que reconheceu o vínculo empregatício não se questionou a constitucionalidade ou validade da Lei 11.442/2007 (id d995288/5229188).



    Como exposto nas razões do Recurso Ordinário interposto pela embargante, ‘Reconheceu o MM Juízo a quo como relação havia entre as partes, afastando equivocadamente assim a aplicação das Leis 7.290/84 e 11.442/07 e do Decreto 6.759/09, tendo em vista entender presentes entre as partes os requisitos autorizadores do reconhecimento do vínculo empregatício’. (id 09d5b2b - Pág. 3) grifei



    Nota-se que as razões invocadas pela embargante na manifestação de id 476159e não guardam relação com os fundamentos da sentença de mérito.



    É de se destacar que a legalidade da contratação do transportador de cargas (TAC) não é absoluta e pode ser ilidida de acordo com a provados autos. Inclusive, o próprio texto da ementa colacionada pela embargante autoriza o afastamento da aplicação da Lei 11.442/2007.



    Portanto, rejeito a pretensão da embargante. 



    Do exposto, acolho os embargos de declaração opostos, mas diante do indeferimento do pedido, mantenho inalterada a decisão proferida” (e-doc. 9).



    Contra essa decisão a reclamante interpôs agravo de petição ao qual foi negado seguimento. Essa decisão foi objeto de agravo de instrumento, desprovido. 



    A reclamante ajuizou embargos à execução que foram decididos, em 19.12.2022, nos seguintes termos:



    “Tratam-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por RG LOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA, nos quais insurge-se contra a sentença de liquidação. 



    (…) 2. Inexibilidade de título executivo 



    A matéria foi discutida nos autos do Proc. 0000811- 73.2015.5.02.0447 (processo principal), sendo objeto de apreciação por este Magistrados, cujos termos me reporto: 



    ‘A embargante pretende o reconhecimento da inexigibilidade to título executivo fundado, eis que a sentença de id d995288/5229188 negou vigência à Lei 11.442/2007, sendo que referida norma foi declarada constitucional pela E. STF no julgamento da ADC 48 e da ADI 3.961. Em detida análise, observo que na fundamentação da sentença que reconheceu o vínculo empregatício não se questionou a constitucionalidade ou validade da Lei 11.442/2007 (id d995288/5229188). 



    Como exposto nas razões do Recurso Ordinário interposto pela embargante, ‘Reconheceu o MM Juízo a quo como relação havia entre as partes, afastando equivocadamente assim a aplicação das Leis 7.290/84 e 11.442/07 e do Decreto 6.759/09, tendo em vista entender presentes entre as partes os requisitos. (id 09d5b2b - Pág. 3) do reconhecimento do vínculo empregatício”. (id 09d5b2b - Pág. 3) grifei 



    Nota-se que as razões invocadas pela embargante na manifestação de id 476159e não guardam relação com os fundamentos da sentença de mérito. 



    É de se destacar que a legalidade da contratação do transportador de cargas (TAC) não é absoluta e pode ser ilidida de acordo com a prova dos autos. Inclusive, o próprio texto da ementa colacionada pela embargante autoriza o afastamento da aplicação da Lei 11.442/2007.’



    Portanto, rejeito” (fls. 501-510, e-doc. 6).



    Consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região que essa decisão transitou em julgado em 3.2.2023 (fl. 3, e-doc. 7).



    A reclamante interpôs agravo de petição ao qual foi negado seguimento, em 2.5.2023, por intempestividade. A reclamante pediu o sobrestamento do processo, indeferido em 5.5.2023. Interpôs agravo de petição, indeferido em 24.5.2023. Não consta a interposição de outro recurso.



    3. A reclamante alega que “a R. Sentença exequenda proferida na reclamação trabalhista nº 0000811-73.2015.5.02.0447, pela 7ª Vara do Trabalho de Santos/SP estabilizada com o trânsito em julgado no dia 27.09.2021 - afronta ao decidido pelo C. STF na ADC Nº 48/DF (julgamento do dia 16.04.2020), NAS ADIs nº 3961 e 5625 (julgamento de 06.04.2020), ao declarar a competência da Justiça do Trabalho em detrimento da competência da Justiça Comum, bem como ao adentrar no mérito para afastar a validade do contrato de transporte rodoviário autônomo de cargas por conta de terceiros firmados nos moldes da Lei nº 11.442/2007, e, ao reconhecer o vínculo de emprego desconsiderando a competência material da Justiça Comum, bem como desconsiderando explicitamente a relação contratual civil e comercial estabelecida mediante o contrato de transporte rodoviário autônomo de carga por conta de terceiros ajustados entre as partes com base na Lei nº 11.442/2007” (fls. 3-4).



    Assevera que “o Sr. ROGERIO MIRANDA tinha registro válido no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTTT), recebendo por frete, realizado através de caminhões de sua propriedade (do Sr. ROGERIO MIRANDA), contrato de prestação de serviços autônomos de transporte, formal, firmado nos moldes da Lei 11.442/07, que perdurou de 02.12.2008 até 04.04.2014. Com base na alegação de falsa terceirização ou pejotização ou de contrato de prestação de serviços de transportes autônomos, postulou o reconhecimento do elo empregatício no período 02.12.2008 até 04.04.2014. com o consequente pagamento de verbas trabalhistas” (fl. 20).



    Requer medida liminar para: 



    “sustar, suspender e cassar de imediato e, de uma vez, por todas, R. DECISÃO RECLAMADA, proferida pela 7ª Vara do Trabalho de Santos/SP, no dia 13.05.2022, nos autos da reclamação trabalhista/cumprimento de sentença nº 1000705-84.2021.5.02.0447, mantendo a continuidade da execução e a exigibilidade do título exequendo no cumprimento de sentença nº 1000705- 84.2021.5.02.0447 derivado da R. Sentença proferida na reclamação trabalhista nº 0000811-73.2015.5.02.0447 e estabilizada no transitado em julgado aos 27.09.202), portanto, após o julgamento da ADC (ocorrido no dia 16.04.2020), PROLATADA EM DESRESPEITO E AFRONTA À AUTORIDADE E A EFICÁCIA DA ORIENTAÇÃO IMPOSITIVA DERIVADA DECISÕES PROFERIDAS PELO C.STF., NA ADC Nº 48/DF (julgamento de 16.04.2020), NAS ADIS Nº 3991 E 5625, BEM COMO NA ADPF Nº 324/DF, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 958.252/MG (TEMA 725 RG) COMBINADA COM A PARTE FINAL DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 360 (RE 611.503, julgamento de 20.09.2018)“ (fls. 57-58). 



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para:



     “Declarar a afronta e o desrespeito a autoridade, eficácia, integridade e a orientação derivada RRs. DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE C. SUPREMO TRIBUNAL FEDEDERA, NA ADC Nº 48/DF, NAS ADIS Nº 3991 E 5625, BEM COMO NA ADPF Nº 324/DF, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 958.252/MG (TEMA 725 RG), pela R. Sentença proferida na reclamação trabalhista nº 0000811-73.2015.5.02.0447 e estabilizada com o trânsito em julgado no dia 27.09.2020, portanto, após o julgamento da ADC 48 (ocorrido no dia 16.04.2020);



    - Consequentemente, Declarar a inexigibilidade do título exequendo no cumprimento de sentença nº 1000705-84.2021.5.02.0447 derivado da R. Sentença proferida na reclamação trabalhista Nº 0000811-73.2015.5.02.0447 e estabilizada no transitado em julgado aos 27.09.2021), portanto, após o julgamento da ADC (ocorrido no dia 16.04.2020). CASSANDO A R. DECISÃO RECLAMADA, PROFERIDA PELA MM. 7ª VARA DO TRABALHO DE SANTOS/SP” (fl. 58).



    4. Em 1º.6.2023, a reclamante, pela Petição n. 56290/2023, noticiou que a autoridade reclamada “determinou a seguradora o imediato pagamento da quantia de R$ 9.079.426,96, a produzir dano iminente e irreparável de altíssimo vulto na sua esfera jurídica” (fl. 6, e-doc. 13).



    Requereu, “liminar e cautelarmente, em sede de tutela de urgência urgentíssima, a fim de garantir o resultado útil da presente reclamação, de imediato, a suspensão do cumprimento de sentença nº 1000705- 84.2021.5.02.0447 e cassação r. Decisão proferida, no dia 13.05.2022, pela 7ª Vara do Trabalho de Santos, no Cumprimento de Sentença nº 1000705-84.2021.5.02.0447, bem como, e, inclusive, e, em especial, também, com a suspensão da nova decisão proferida no novo cumprimento de sentença nº 1000471-34.2023.5.02.0447, incidental ao cumprimento de sentença (onde está situada a r. Decisão reclamada) Nº 1000705-84.2021.5.02.0447, que ordenou a seguradora que efetuasse o pagamento da quantia de R$ 9.079.426,96” (fl. 6, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer vínculo de emprego entre o motorista contratado e a empresa transportadora de cargas, nos termos da Lei n. 11.442/2017, afirmando, portanto, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 791.932, Tema 739 da repercussão geral.



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    8. A reclamante busca a reapreciação de matéria objeto de decisão transitada em julgado, em 14.9.2021, no Processo n. 0000811-73.2015.5.02.0447. Ali se assentou a competência da Justiça trabalhista na espécie. Pede, assim, para “declarar a afronta e o desrespeito a autoridade, eficácia, integridade e a orientação derivada RRs. DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA ADC Nº 48/DF, NAS ADIS Nº 3991 E 5625, BEM COMO NA ADPF Nº 324/DF, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 958.252/MG (TEMA 725 RG), pela R. Sentença proferida na reclamação trabalhista nº 0000811-73.2015.5.02.0447 e estabilizada com o trânsito em julgado no dia 27.09.2020, portanto, após o julgamento da ADC 48 (ocorrido no dia 16.04.2020)” (fl. 58 – grifos nossos).



    Ainda que assim não fosse, consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região que a decisão proferida no cumprimento de sentença no Processo n. 1000705-84.2021.5.02.0447 transitou em julgado em 3.2.2023 (fl. 3, e-doc. 7).



    Prevalece a jurisprudência no sentido de ser incabível, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de ato transitado em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal (Súmula 734 do STF). 2. Impossibilidade de utilização de reclamação como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 7.725-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJ 20.2.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).



    9. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    10.  A argumentação traçada pela reclamante revela a pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida e a tutela provisória incidental (e-doc. 13).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora